Tribunal: TJMT
Processo: 1029829-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029829-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO –
SUB-ROGAÇÃO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

5.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
, contra acórdão proferido no

RAC
n°

1029829-05.2020.8.11.0041
,
que
negou provimento
ao recurso da requerida e
deu provimento ao recurso da autora
, para julgar totalmente procedente a ação, a fim de condenar a requerida a

ressarcir à requerente o valor de R$23.656,28 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e

oito centavos).

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso

e contraditório, porquanto o relatório
de
Id. 197159738 foi apresentado na contestação, de modo que não há falar em inovação recursal.

Alega que r
estou adequadamente afastado o nexo causal, ante a inexistência de

ocorrência na rede que atende a unidade
consumidora.

Aduz que a ocorrência de descarga atmosférica afasta a responsabilidade da concessionária.

Assevera que o segurado
UNIÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA
utiliza transformador particular, o que
também
afasta o nexo causal e a
responsabilidade da concessionária.

Requer seja m sanado s o s suposto s vício s.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão foi omisso e contraditório, porquanto o relatório
de
Id. 197159738 foi apresentado na contestação, de modo que não há falar em inovação recursal.

Alega que r
estou afastado o nexo causal, ante a inexistência de

ocorrência na rede que atende a unidade
consumidora.

Aduz que a ocorrência de descarga atmosférica afasta a responsabilidade da concessionária.

Assevera que o segurado
UNIÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

utiliza transformador particular, o que também afasta o nexo causal e a responsabilidade da concessionária.

A decisão embargada não padece do
s
alegado
s
vício
s
.

No caso,
verifica-se que os
relatórios
referentes às Unidades Consumidoras n° 991815 (Id.
197159769
)
e
1306116
(Id.
197159771
) não foram apresentados na contestação, de modo que restou configurada a
inovação recursal

e extemporaneidade da prova juntada
.

Ademais, em que pese o parecer referente à Unidade Consumidora
nº
6/533602

ter sido, de fato, anexado à contestação,
observa-se o requerido, ora embargante,

tal documento não se revela satisfatório a comprovar a ausência de responsabilidade da concessionária
.

Isso porque, o
acórdão embargado, de forma clara e expressa, consignou que

o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora
.

Desse modo,
uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aos segurados, cabe à apelante o dever de ressarcir à apelada os valores por esta despendidos.

Ademais, observou-se que
como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024